Tribunal: TJSP
Processo: 2148253-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da exequente.

Elementos dos autos a demonstrar a utilização abusiva da personalidade jurídica da executada, que, ademais, encerrou de modo irregular suas atividades, não recolhe imposto de renda, nem cumpre obrigações

Ementa:
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento da exequente.

Elementos dos autos a demonstrar a utilização abusiva da personalidade jurídica da executada, que, ademais, encerrou de modo irregular suas atividades, não recolhe imposto de renda, nem cumpre obrigações tributárias acessórias.

Incidente instaurado somente após esgotadas diligências de localização de bens e/ou ativos para garantia da execução. Devedora, aliás, não localizada. Citação feita por editais. Devedora que não se defende – nem na origem, nem neste agravo – das imputações de confusão patrimonial e de uso abusivo de sua personalidade, dificultando o regular andamento do processo.

Confusão patrimonial. Pessoa jurídica devedora que tem sede na residência da família de seus sócios cujo patrimônio se quer atingir. Empresa, todavia, desconhecida dos porteiros do prédio residencial, localizado em bairro nobre desta Capital, que informaram ao oficial de justiça lá residirem filhos de seu sócio.

Sócios, agravados, que, dirigentes da empresa devedora que não veio formalmente aos autos, que não declinam onde estejam os bens sociais, como é obrigação de todo o devedor (CPC, art. 774, V), significando essa negativa atentado à dignidade da Justiça. O CPC é um corpo de normas que contém, por exemplo, o parágrafo único do art. 611, que estipula, relativamente à ação de dissolução parcial de sociedade, que esta "não será citada se todos os seus sócios o forem, mas fica sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada". Se, até para o ato regular, grave, considerar-se-á a sociedade obrigada pela citação de seus sócios, a impositiva interpretação sistemática do CPC não pode, então, indicar senão repúdio à atitude de devedores, que, placidamente, como se nada tivessem a ver com o golpe que se aplica na credora, usam a sociedade, ou a ela acumpliciam-se na prática de atentado à dignidade da Justiça.

Sob outra ótica, responsabilidade direta dos sócios, por força do art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. "V.g.": "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI).

Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio- gerente".

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2148253-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHAYA
ASSESSORIA
EM
EVENTOS
LTDA,
são
agravados
OR
EVENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, OMAR ALENCAR DE MACEDO e RAVI ALENCAR DE
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2148253-95.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Poyares Miranda
Agravante:
Shaya Restaurante Bar e Eventos Ltda.
Agravados:
Omar Alencar de Macedo e Ravi Alencar de Macedo
Interessada:
OR Eventos e Participações Ltda.
VOTO No 21.821
Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica da executada. Decisão de
improcedência. Agravo de instrumento da
exequente.
Elementos dos autos a demonstrar a utilização
abusiva da personalidade jurídica da executada,
que, ademais, encerrou de modo irregular suas
atividades, não recolhe imposto de renda, nem
cumpre obrigações tributárias acessórias.
Incidente instaurado somente após esgotadas
diligências de localização de bens e/ou ativos
para garantia da execução. Devedora, aliás, não
localizada. Citação feita por editais. Devedora
que não se defende nem na origem, nem neste
agravo

das imputações de confusão patrimonial e de uso abusivo de sua personalidade, dificultando o regular
andamento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confusão patrimonial. Pessoa jurídica devedora
que tem sede na residência da família de seus
sócios cujo patrimônio se quer atingir. Empresa,
todavia, desconhecida dos porteiros do prédio
residencial, localizado em bairro nobre desta
Capital, que informaram ao oficial de justiça lá
residirem filhos de seu sócio.
Sócios, agravados, que, dirigentes da empresa
devedora que não veio formalmente aos autos,
que não declinam onde estejam os bens sociais,
como é obrigação de todo o devedor (CPC, art.
774, V), significando essa negativa atentado à
dignidade da Justiça. O CPC é um corpo de
normas que contém, por exemplo, o parágrafo
único do art. 611, que estipula, relativamente à
ação de dissolução parcial de sociedade, que
esta “não será citada se todos os seus sócios o
forem, mas fica sujeita aos efeitos da decisão e à
coisa julgada”. Se, até para o ato regular, grave,
considerar-se-á a sociedade obrigada pela
citação de seus sócios, a impositiva interpretação
sistemática do CPC não pode, então, indicar
senão repúdio à atitude de devedores, que,
placidamente, como se nada tivessem a ver com
o golpe que se aplica na credora, usam a
sociedade, ou a ela acumpliciam-se na prática
de atentado à dignidade da Justiça.
Sob outra ótica, responsabilidade direta dos
sócios, por força do art. 1.080 do Código Civil.
Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça.
“V.g.”:
“Do
encerramento
irregular
da
empresa presume-se o abuso da personalidade
jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja
pela confusão patrimonial, apto a embasar o
deferimento
da
desconsideração
da
personalidade jurídica da empresa, para se
buscar o patrimônio individual de seu sócio”
(REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula
435/STJ:
“Presume-se
dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio sem comunicação
aos
órgãos
competentes,
legitimando
o
redirecionamento da execução fiscal para o
sócio- gerente”.
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.
RELATÓRIO.
Ao decidir inicialmente neste Agravo de
instrumento, deferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei a
disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Shaya Restaurante Bar e Eventos
Ltda. contra OR Eventos e Participações Ltda., visando ao pagamento de
valores referentes ao encerramento da empresa Louis Restaurante Bar e
Eventos Ltda., cujas quotas eram de titularidade das partes.
A demanda foi julgada procedente, tendo sido, posteriormente, iniciada a
fase de cumprimento de sentença.
Em razão da não satisfação do crédito da exequente, foi instaurado
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos
sócios das executadas no polo passivo, que veio a ser julgado improcedente,
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Vistos.
(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Os requeridos ofereceram contestações, pela rejeição do incidente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil preconiza que:
'O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica.'
Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico
em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: 'Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019)'.
Dessa arte, a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autoriza
a instauração do incidente previsto nos artigos 133 usque 137 do Código de
Processo Civil tampouco a desconsideração da personalidade jurídica.
Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura
do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, mister se faz que o
exequente demonstre o preenchimento dos requisitos legais específicos que
podem ser resumidos em um único vocábulo: fraude. Com efeito, a fraude
consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da
personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica
executada para que os bens de seus sócios responsam pelas obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociais.
Pesem os argumentos do exequente, não há, nos autos, prova do abuso da
personalidade jurídica, o que impõe o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, sequer foram
esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis.
Há, ainda, diversas outras diligências a serem realizadas.
Aplicam-se analogicamente ao caso os seguintes entendimentos:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - No entanto,
somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de
bens da agravada e desde que fique demonstrado nos autos a
dissolução irregular da sociedade executada, com abuso de
personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial - No caso, não se vislumbra a ocorrência de
referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da
personalidade
jurídica
-
Recurso
não
provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRIÇÃO DOS
BENS DOS SÓCIOS IMPOSSIBILIDADE - Nos termos dos artigos
1.023 e 1.024, ambos do Código Civil, a constrição de bens dos sócios
só poderá ocorrer de forma subsidiária, ou seja, somente após
demonstrada a insuficiência do patrimônio da sociedade e esgotados
todos os meios disponíveis é que os bens dos sócios responderão pela
dívida da sociedade - Recurso não provido'. (Agravo de Instrumento n°
0287358-39.2011.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, DJ 8/3/2012) grifei
'Cumprimento de sentença - Ação de indenização de danos morais
Desconsideração da personalidade jurídica - Ausência de seus
requisitos Interpretação da norma do § 5o, do artigo 28, do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso desprovido' (...) De qualquer
forma, o só fato de não possuir bens não é razão suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconsideração da personalidade jurídica, podendo perfeitamente
acontecer de a empresa chegar ao estado de insolvência em função
de infelicidade nos negócios, sem qualquer atividade reprovável de
seus sócios, sequer má administração. A aplicação do § 5o artigo 28 do
CDC, regra invocada pelo agravante, traz enormes dificuldades. Embora
voto vencido, colhem-se convincentes lições no voto do Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, no REsp n. 279.273-SP, julgado pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/12/2003.
Analisando a norma mencionada, S.Exa. observa que 'é necessário muita
cautela para que a regra que protege o consumidor não provoque o
esvaziamento do art. 20 do Código Civil e, com isso, um desequilíbrio da
atividade econômica com o enfraquecimento da organização empresarial,
que em uma economia de mercado é a base do desenvolvimento'. Mais
adiante, em seu voto, observa que 'a expressão 'de alguma forma' deve ser
interpretada na linha mestra da doutrina, ou seja, para evitar que o devedor,
por manobra ilícita, escape da obrigação de pagar o que é devido'. Zelmo
Denari ('Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos
Autores do Anteprojeto", 5a ed., 'Forense', páginas 195/197 e nota n.50)
entende que no veto presidencial ao § 1o do artigo 28 do CDC
provavelmente houve engano remissivo, tendo se destinado em verdade o
veto ao § 5o.Cita as lições de Fábio Ulhoa Coelho, para quem 'o § 5o não
pode ser interpretado com amplitude tal que tome letra morta o
'caput', pois estariam feridos os pressupostos teóricos da
desconsideração', e de Luciano Amaro, que afirma que 'no embate
entre o parágrafo e o 'caput', se um tiver que ceder, será o parágrafo e
não o 'caput'. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 660.170-4/3-00, 2a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Morato de Andrade, DJ
1/12/2009). Grifos nossos
'FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS PARTICULARES DE
SÓCIOS-DIRETORES
DE
EMPRESA
CONTROLADA
PELA
FALIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(DISREGARD DOCTRINE). TEORIA MAIOR. NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO ANCORADA EM FRAUDE, ABUSO DE
DIREITO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica - disregard
doctrine -, conquanto encontre amparo no direito positivo brasileiro
(art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de
Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/02,
dentre outros), deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de
autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas
físicas e jurídicas. 2. A jurisprudência da Corte, em regra, dispensa ação
autônoma para se levantar o véu da pessoa jurídica, mas somente em casos
de abuso de direito - cujo delineamento conceitual encontra-se no art. 187
do CC/02 -, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é que se permite
tal providência. Adota-se, assim, a 'teoria maior' acerca da desconsideração
da personalidade jurídica, a qual exige a configuração objetiva de tais
requisitos para sua configuração. 3. No caso dos autos, houve a arrecadação
de bens dos diretores de sociedade que sequer é a falida, mas apenas
empresa controlada por esta, quando não se cogitava de sócios solidários, e
mantida a arrecadação pelo Tribunal a quo por 'possibilidade de ocorrência
de desvirtuamento da empresa controlada', o que, à toda evidência, não é
suficiente para a superação da personalidade jurídica. Não há notícia de
qualquer indício de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial,
circunstância que afasta a possibilidade de superação da pessoa
jurídica para atingir os bens particulares dos sócios. 4. Recurso especial
conhecido e provido".(STJ, REsp 693.235/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe
30/11/2009) grifos nossos
'PESSOA JURÍDICA - Desconsideração da personalidade Expediente
que só se admite como medida excepcional - Necessidade de
elementos objetivos e subjetivos que permitam caracterizar situação
de excepcionalidade - Prova inexistente nos autos Desconsideração
da personalidade afastada - Recurso provido". (AGRAVO DE
INSTRUMENTO N° 7.413.076-4, Vigésima Primeira Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Maurício
Ferreira Leite, DJ 25/11/2009) grifos nossos
AGRAVO
REGIMENTAL
AGRAVO
CUMPRIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA ENCERRAMENTO IRREGULAR
DAS ATIVIDADES AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA EMPRESA
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO Não restando
configurados os requisitos ensejadores da aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o desvio de
finalidade ou o abuso de direito, deve ser afastada a sua aplicação,
sendo que o encerramento das atividades e a falta de bens para
satisfazer as obrigações não são causas determinantes para a
desconsideração, se não restar comprovados os seus requisitos. (TJMS
AgRg-AG 2008.018529-2/0001-00 Campo Grande Rel. Des. Rubens
Bergonzi Bossay J. 21.07.2008).' grifos nossos
Em face do exposto, indefiro, no mérito, o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Fixo prazo suplementar de cinco dias para que o exequente providencie o
necessário ao seguimento do feito, comprovando nos autos as pertinentes
buscas de bens.
No silêncio, formulado pedido de sobrestamento do feito ou havendo
manifestação sem comprovação de pesquisas que deem o devido
andamento ao feito, arquivem-se os autos, com a observação de que os
autos somente serão desarquivados se o pedido vier instruído com a
indicação de bens à penhora. Int.' (fls. 140/143).
Contra isto se insurge a exequente, alegando, em síntese, que (a) apesar de
regularmente intimada a efetuar pagamento, a executada permaneceu inerte;
(b) foram realizadas diversas pesquisas de bens e todas restaram
infrutíferas; (c) o último fornecimento de declaração de bens e rendimentos
da executada foi relativo ao ano-calendário de 2015, permanecendo nos
anos subsequentes sem qualquer atividade operacional; (d) a executada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra irregular perante a Receita Federal, tendo se cadastrado com
endereço incorreto, tanto que a citação se deu por edital; (e) é público e
notório o alto padrão de vida dos sócios da executada, ora agravados, não
fazendo eles questão de esconder isso perante a mídia; (f) o uso
inadequado da personalidade jurídica autoriza a desconsideração.
Requer efeito suspensivo e, a final, pede a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar
requerida.
É certo que o encerramento irregular das atividades empresariais, sem a
adoção das devidas providências legais, caracteriza ato de infração à lei e a
boa-fé.
Aliás, à vista do disposto no art. 1.080 do Código Civil ('As deliberações
infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que
expressamente as aprovaram.'), não se trata propriamente de caso de
desconsideração da pessoa jurídica, mas de coisa mais grave, ato contra
legem por si só acarretador da ilimitada responsabilidade de quem o
pratique.
Doutrina, com efeito, ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO:
'Se há responsabilidade dos sócios, respondem eles, como coautores de um
ato ilícito, sem necessidade de buscar o afastamento do véu da pessoa
jurídica que, de resto, responde solidariamente com eles perante quem tenha
sofrido o dano, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.' (Direito de
Empresa
Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 8a
ed., págs. 477/478; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:
'EXECUÇÃO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código
Civil RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA DEVEDORA
Empresa
executada que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça no endereço
constante da JUCESP
Possibilidade de inclusão dos sócios no polo
passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o
artigo 10 do Decreto no 3.708/19, reiterado pelo artigo 1.080 do Código
Civil

RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.'
(AI
2186579-37.2014.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA; grifei).
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Empresa extinta irregularmente
Sucessão processual
Possibilidade Inteligência do art. 110 do CPC

Inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão de responsabilidade
prevista no artigo 1.080 do CC Decisão reformada Recurso provido.'
(AI 2227670-68.2018.8.26.0000, PAULO PASTORE FILHO; grifei).
Do corpo do acórdão relatado pelo Desembargador PASTORE:
'Em contraminuta, a empresa devedora em momento algum nega que
encerrou as suas atividades, discorrendo genericamente sobre a
impossibilidade de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios pela
dissolução irregular, sem rebater especificamente a substituição almejada
nos termos do artigo 110 do CPC.
Vale destacar ainda que, imputa-se, no caso, responsabilidade aos sócios,
conforme disposto no artigo 1.080 do Código Civil: 'Art. 1.080. As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram'.
Portanto, respeitada a decisão recorrida, extinta a empresa executada, não se
trata a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural, de modo que se
revela perfeitamente aplicável o instituto da sucessão processual previsto no
artigo 110 do CPC, por analogia.'
No presente caso, há indícios, ao menos em análise perfunctória, de
encerramento irregular das atividades da executada, considerando-se (a) a
ausência de localização de seus bens, quando da realização das pesquisas
Bacenjud, RenaJud e ARISP (fls. 358/359, 428, 441/442, 461/462, todas
dos autos do cumprimento de sentença); (b) que a última declaração de
bens e rendimentos foi do ano de 2015, nela consignando-se a inexistência
de atividade operacional, financeira ou patrimonial (fls. 15/17, na
numeração dos autos de origem); (c) que a citação na demanda principal se
deu por edital, já que a executada não foi encontrada no endereço mantido
junto à Receita Federal.
Assim, defiro, como dito, o pretendido efeito suspensivo.
À contraminuta.
Intime-se.” (fls. 201/211).
Contraminutas dos sócios da OR Eventos e
Participações Ltda. a fls. 215/229 e 241/253, sendo certificada ausência de
resposta, por parte da pessoa jurídica, à fl. 264.
A fls. 269/271, pediu-se o julgamento presencial,
já estando em curso este julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
Prejudicado o requerimento de fls. 260/271,
reforma-se a decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão que apreciou
pedido liminar, a sociedade devedora encerrou de forma irregular suas
atividades, constando como “inativa” perante a Receita Federal (fl. 15/17,
na numeração dos autos de desconsideração de personalidade jurídica
1020291-97.2020.8.26.0100).
Além de inativa, não se desincumbiu de suas
obrigações acessórias perante o Fisco, como está na certidão à fl. 189.
Apesar dessas evidências, a contraminuta de Ravi
Alencar de Macedo, à vista de tudo isto, sem qualquer prova de atividade,
faltando com a verdade, afirma, com leveza, que a empresa está ativa (no 9
do arrazoado, fl. 217; e, de novo, no no17, fl. 221)! A mesma postura
assume a resposta recursal de Omar Alencar de Macedo, na fl. 242 dos
autos deste instrumento.
Sua citação fez-se por editais (fl. 193), posto que
não localizada na sede que registra o cadastro no C.N.P.J/MF (fl. 194).
A exemplo do que sucede em primeira instância,
nos autos de origem, igualmente neste agravo de instrumento a devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstém-se de defender-se, como antes consignado no relatório. Seus sócios
vêm aos autos, mas não se dignam a apresentar manifestação em nome da
pessoa jurídica que representam, dificultando, com isso, o andamento do
processo.
Por outro lado, não se localizaram seus bens (fls.
358/359, 428, 441/442 e 461/462, na numeração do cumprimento de
sentença 0091714-08.2018.8.26.0100).
Não se deu notícia, qualquer satisfação, aos
credores.
Mais, procurada a empresa devedora em sua sede
social, na Rua Diogo Jacome, 554, apartamento 912, valiosíssimo endereço
na Vila Nova Conceição, num dos bairros residenciais mais sofisticados e
de metro quadrado mais caro desta Capital, o oficial de justiça certificou
que “os porteiros do prédio a desconhecem”. E, prossegue o oficial, os
porteiros “[a]firmam que no referido apartamento reside D. Patrícia
Maria de Macedo, que não foi encontrada em nenhuma das diligências
que efetuei no local” (cf. certidão de diligência à fl. 191).
Ao que tudo indica, Patrícia Maria de Macedo,
que mora na sede da devedora, seria a filha, ou teria outro grau de
parentesco próximo, do agravado Omar Alencar de Macedo ou do outro
agravado, Ravi Alencar de Macedo, tanto que isto é mencionado noutra
certidão lavrada pelo oficial, noutra diligência (fl. 192). Trata-se de clara
demonstração de confusão patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E há que se considerar ainda que os sócios da
agravada devedora, seus dirigentes da empresa devedora, que não
providenciam sua vinda aos autos, devem ser tidos como com ela
conluiados no atentado à dignidade da Justiça consubstanciado na não
informação de onde estejam os bens sociais, como é obrigação de todo o
devedor (CPC, art. 774, V). O CPC é um corpo de normas que contém, por
exemplo, o parágrafo único do art. 611, que estipula, relativamente à ação
de dissolução parcial de sociedade:
“Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus
sócios o forem, mas fica sujeita aos efeitos da decisão e à coisa
julgada.”
Até para o ato regular, grave, de considerar-se a
sociedade obrigada pela citação na pessoa de seus sócios, o Código tem
como suficiente citação dos sócios, como se vê. Que dizer da situação
destes autos, em que estes, placidamente, como se nada tivessem a ver com
o golpe que se aplica na credora, usam-na, ou a ela acumpliciam-se, na
prática de atentado à dignidade da Justiça!
Pois bem.
Não fossem os fatos acima, a indicar a
imperatividade da desconsideração da pessoa jurídica, haveria de se
encarar a posição dos sócios sob a ótica da responsabilidade direta, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força do disposto no art. 1.080 do Código Civil.
E, no ponto, além dos julgados colacionados no
despacho inicial antes transcrito, de se lembrar súmula do STJ:
Súmula 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”.
Vejam-se outros precedentes deste Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
REJEITA PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA EXECUTADA, À MÍNGUA DA CARACTERIZAÇÃO
DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 50, DO CÓDIGO
CIVIL
PLEITO BASEADO EM ALEGADA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA QUE, NO CASO, BASTARIA, EM
TESE, PARA POSSIBILITAR A AFETAÇÃO PATRIMONIAL DOS
RESPECTIVOS SÓCIOS, À LUZ DO QUE DISPUNHA O ART. 10,
DO DECRETO No 3.708/19 E DOS ARTS. 1.023, 1.024, E 1.080, DO
CC
CASO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, QUE
DISPENSARIA, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, A
EMPRESA FORA CITADA POR VIA POSTAL, NÃO HAVENDO,
PORTANTO, PROVA INEQUÍVOCA DO ENCERRAMENTO DE
SUAS ATIVIDADES, A DESPEITO DA CONTINUIDADE DO
CADASTRO ATIVO NA JUCESP
NECESSIDADE DE SE
PROCEDER À CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIDA
QUE
SERVIRÁ
NÃO
SOMENTE
PARA
CERTIFICAR
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO, EM CASO
NEGATIVO, IMPLEMENTAR POSSÍVEL PENHORA DE BENS,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO, PELO OFICIAL, DA MEDIDA
CONSTANTE NO § 1o, DO ART. 829, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, RAZÃO PELA QUAL, ALIÁS, SUBSISTE A PREFERÊNCIA
DA CITAÇÃO POR MANDADO QUANDO SE TRATA DE
EXECUÇÃO, A DESPEITO DE A MODALIDADE POSTAL NÃO
TER
SIDO
EXCEPCIONADA,
QUANTO
AO
PROCESSO
EXECUTIVO, PELA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL

DECISÃO
MANTIDA,
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS

RECURSO
IMPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(AI
2059717-79.2018.8.26.0000, PAULO ROBERTO DE SANTANA;
grifei).
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
EXECUTADA. Insurgência contra decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa requerida e determinou a constrição de
bens particulares das sócias. Alegação de que o encerramento das
atividades da empresa, ou a sua insolvência, não bastam para a incidência
dos artigos 50/CC e 28/CDC. Empresa que encerra as suas atividades
sem cumprir com suas obrigações e sem observar as formalidades legais.
Encerramento irregular das atividades da empresa demonstrado.
Configurado o abuso da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do
Código Civil. Violação da lei e do contrato que tornam ilimitada a
responsabilidade dos sócios (art. 1.080/CC). Hipótese que afasta a
aplicação do disposto no art. 1.052 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.” (AI
2013052-05.2018.8.26.0000, MARCONDES D'ANGELO; grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No seio desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Decisão agravada que determinou a averbação do
decreto de falência nas matrículas dos imóveis de propriedade dos sócios da
falida. Probabilidade do direito demonstrada. Encerramento irregular da
pessoa jurídica. Possibilidade de responsabilização dos sócios (CC, art.
1.080). Averbação da decretação da falência nas matrículas dos imóveis de
propriedade do agravante não restringe o direito de propriedade e visa
apenas a resguardar os interesses de eventuais adquirentes e do credor.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI 2249938-87.2016.8.26.0000,
HAMID BDINE; grifei).
“Desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Sociedade
limitada
condenada em ação de indenização por sentença passada em julgado que
não indica bens à penhora na fase de cumprimento de sentença.
Confessado encerramento irregular de atividades. 'Do encerramento
irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja
pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar
o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
para se buscar o patrimônio individual de seu sócio' (STJ, REsp
1.259.066, NANCY ANDRIGHI). Incidência, de resto, do Art. 1.080 do
Código Civil, segundo o qual '[a]s deliberações infringentes do contrato
ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a
aprovaram.' Decisão de primeiro grau, que não dá aplicação ao art. 50 do
Código Civil, indeferindo o atingimento dos bens de sócia, reformada.
Agravo de instrumento da credora a que se dá provimento.” (AI
2079209-62.2015.8.26.0000, de minha relatoria).
Fundei o acórdão encimado por esta ementa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:
“A resposta recursal confessa que não foi regulamente encerrada a
empresa. 'Houve o encerramento definitivo das atividades da escola no final do ano
letivo de 2013', afirma, mas, como relatado, não se deu baixa da empresa na
Junta Comercial, nem na Receita Federal.
Tem razão, deste modo, a agravante, que recorre com fundamento no
art. 50 do Código Civil, invocando jurisprudência e doutrina aplicáveis a
casos assemelhados, de encerramento irregular de empresa, fato que,
aliado à falta de patrimônio hábil ao pagamento dos débitos sociais, indica
a incidência do dispositivo legal.
Além do v. acórdão da douta Ministra NANCY ANDRIGHI lembrado
na minuta recursal (REsp 1.259.066), confiram-se estes outros recursos
julgados pela Corte Superior (que, aliás, invocam-no como precedente):
'DIREITO CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE
E
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONCLUSÕES FUNDADAS
COM BASE NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da
personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio' (REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012).
2. 'A análise da questão de, ao tempo da desconsideração da personalidade
jurídica, ser descabida a responsabilização dos ex-sócios pela obrigação
reparatória, ante o decurso do prazo de 2 anos previsto nos artigos 1.003 e
1.032 do CC, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência incabível nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ'
(AgRg no REsp 1.123.946/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).
3. Agravo regimental não provido.' (AgRg no AREsp 589.662, LUIS
FELIPE SALOMÃO).
'AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR -EXTINÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA
CONCOMITANTE
DOS
CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente
de admissibilidade pela Corte a quo somente pode ser examinado pelo
Superior Tribunal de Justiça quando amplamente demonstrada a presença de
situação excepcionalíssima, consistente na manifesta ilegalidade ou
teratologia do aresto impugnado, aliado a um evidente risco de dano de
difícil reparação, uma vez que, via de regra, a competência para exame de tal
pleito é do próprio Tribunal Estadual. Inexistência, na hipótese.
2. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência deste STJ,
reconheceu que, 'do encerramento irregular da empresa, presume-se o abuso
da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio'. Precedentes: REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
28/06/2012; REsp 1.312.591/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
01/07/2013.
3. Ante a ausência de demonstração objetiva da existência de ato judicial
expropriatório (periculum in mora), apto a justificar nesse momento processual,
a intervenção excepcional desta eg. Corte Superior, o indeferimento da
presente medida cautelar se impõe.
4. Agravo regimental desprovido.' (AgRg na MC 22.557, MARCO
BUZZI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejam-se, a propósito, outros julgados, no mesmo sentido, colacionados
por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores em seu Código Civil, 34a
ed., pág. 73: JTJ 325/89; Bol. AASP 2.589 (TJSP, AI 1.161.017-0/8); STJ,
REsp 1.346.464, NANCY ANDRIGHI; RT 870/295.
Os ilustres compiladores, de resto, após a citação dos precedentes, fazem
pertinente remissão ao art. 1.080 do Código Civil (idêntico ao art. 19 da
revogada Lei das Sociedades Limitadas, Decreto 3.708/19):
'Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a aprovaram.'
E, nas notas de rodapé 2 e 3 que apõem a tal dispositivo legal, lembram
enunciado do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal e valioso julgado deste Tribunal de Justiça, que se amoldam ao
caso sob julgamento, verbis:
'Enunciado 229 do CEJ : 'A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas
deliberações infringentes da lei ou do contrato torna desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização pessoal e
direta'.
'O 'fechamento de fato' da sociedade empresária, com a cessação de suas
atividades sem a correspondente baixa no registro do comércio, constitui
atitude que pode permitir a aplicação da teoria da desconsideração. Age de
forma lícita a sociedade empresária que faz a 'baixa regular de sua inscrição
na Junta, cessando formalmente suas atividades, alternativamente, se não
tiver condições de efetuar tal 'baixa' (v.g., por ter dívidas em aberto), deve
valer-se do art. 105 da Lei 11.101/05, a Lei de Recuperação e Falencias, e
requerer sua autofalência, na qual explicitará as causas de sua derrocada,
salvaguardando assim o patrimônio pessoal de seus sócios quotistas ao
comprovar a inexistência de atos ilícitos, ao demonstrar que a falência foi
apenas resultado do natural risco da atividade empresarial. Encerramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irregular da empresa. Ato ilícito. Responsabilidade do sócio-gerente pela
totalidade do débito exequendo, independentemente da proporção da
participação no capital social, a teor do art. 1.080 do Código Civil' (JTJ
354/411: AP 992.07.000056-4).' - ob. cit., pág. 442.
De se reformar, desta maneira, a r. decisão agravada, desconsiderada a
personalidade jurídica da devedora, ora agravada, deferida a penhora de
bens de sua mencionada sócia para satisfação do crédito da agravante.”
(grifei).
Em artigo publicado no Valor Econômico no dia
14 de janeiro do corrente ano, o entendimento adotado por este Tribunal
foi enaltecido por LEONARDO HONORATO COSTA, com menção
específica ao acórdão antes referido, relatado pelo Desembargador
PASTORE:
“Há um alarmante dado no cenário econômico sobre o qual a legislação
ainda não se debruça com a profundidade que a relevância do tema exige:
grande parte das empresas brasileiras encerra suas atividades de modo
irregular.

(...) A celeuma, entrementes, instaura-se pelo fato de que, na prática, é
possível que uma empresa promova a sua dissolução, liquidação e
extinção de modo absolutamente extrajudicial, sem pagamento das dívidas
sociais e sem a necessária confissão de falência, quando impossível o
pagamento do passivo.

Resultado: uma posterior dificuldade dos credores em receber seus
créditos, uma vez que, com a baixa irregular, o CNPJ em questão não terá
qualquer patrimônio para saldar suas dívidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Surge, nesse ponto, a problemática: quais as consequências de quem
promove tal baixa irregular? A resposta, infelizmente, não emana
diretamente da lei, de modo que o Poder Judiciário tem se divergido
quanto ao tema, gerando uma indesejável insegurança aos credores.
Fato é que, desinteressados quanto ao extinto CNPJ, resta aos credores
intentarem suas forças em face dos ex-sócios, potencialmente
beneficiados com a baixa irregular. Caso estes tenham percebido
formalmente qualquer soma durante a liquidação, dos males o menor,
pois aqueles podem exigir a responsabilização destes até o montante que
tenham recebido (art. 1.110 do CC).

Não raro, porém, formalmente não há qualquer partilha de acervo, de
modo que remanesce a dúvida: os sócios responderão com seu
patrimônio pelas dívidas não observadas quando da liquidação irregular?
Essa é a resposta cujos entendimentos se divergem com maior
intensidade.

O TJDFT, por exemplo, cravou entendimento no agravo no
0719393-68.2018.8.07.0000 de que 'por ter sido a obrigação contraída pela
pessoa jurídica, tem-se que a execução só pode ser ajuizada em seu
desfavor e o meio de atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração
da personalidade jurídica, ainda que o fundamento jurídico seja a
liquidação irregular'.

Ou seja: o credor precisaria promover o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 do CPC) para alcançar o patrimônio dos
ex-sócios, em caso de extinção irregular da empresa. Qual a incongruência
deste entendimento?

Com as devidas vênias, a extinção da empresa importou na perda de sua
personalidade jurídica, de modo que não há mais o que se desconsiderar!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sem contar que essa exigência impingiria o credor a submeter-se a um
desnecessário procedimento judicial, uma vez que a baixa irregular, como
o próprio nome induz, configura, para parcela da doutrina, uma
deliberação infringente da lei, tornando ilimitada a responsabilidade dos
que expressamente a aprovaram (art. 1.080 do CC).

Como, então, incluir os ex-sócios na demanda?

O TJSP, no Agravo no 2227670-68.2018.8.26.0000, exemplifica
adequadamente a segunda corrente de entendimento: '(...) extinta a
empresa executada, não se trata a hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica. A extinção da personalidade jurídica equivale a
morte da pessoa natural, de modo que se revela perfeitamente aplicável o
instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, por
analogia.'

Quer dizer: no caso de baixa irregular, a parte deverá requerer a
habilitação dos ex-sócios, sob o fundamento da extinção da empresa e a
sua responsabilidade ilimitada (art. 1.080 do CPC).
Essa é, talvez, a solução atual mais coerente, a partir do que temos de
legislação sobre o caso. (....)”
Por todo o exposto, reformo, como dito, a decisão
agravada, desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade empresária
OR Eventos e Participações Ltda. e, também, afirmada a responsabilidade
direta dos sócios, na forma do art. 1.080 do Código Civil.
DISPOSITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dou provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25172
Agravo de Instrumento no 2148253-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Shaya Assessoria Em Eventos Ltda
Agravados: Or Eventos e Participações Ltda, Omar Alencar de Macedo e
Ravi Alencar de Macedo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
2o Juiz
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator,
porém faço a presente declaração somente para ressalvar meu posicionamento quanto ao
fato de que o simples encerramento irregular da empresa não é suficiente, por si só, para
justificar a desconsideração da personalidade jurídica (A.I. n.
2227611-46.2019.8.26.0000, m.v.).
II) Entretanto, o caso concreto não fica limitado a esse fato.
Alguns fatos são relacionados, entre vários a justificar a
modificação da r. decisão de primeiro grau, lembrando que a circunstância de anterior
rejeição desse pedido, não impede a sua reiteração, em face da sua mutabilidade, com
acréscimo de novos elementos.
Com efeito, destacou o Exmo. Sr. Desembargador Relator,
amparado nos autos, que: a) que a empresa OR EVENTOS foi citada por edital nos
processo de conhecimento, apesar dos recorrentes afirmarem estar ela ativa; b) apesar de
Omar e Rami Alencar Macedo (agravados) apresentarem suas defesas, aqui
separadamente. nenhuma foi apresentada em nome da OR EVENTOS, da qual são
sócios, ou documentos que demonstrem sua atividade afirmada; c) o fato da não
localização de Patrícia Maria de Macedo ou dessa empresa no endereço do bairro de
Vila Nova Conceição.
III) Concluindo, considerando o que consta dos autos e a ressalva
inicial, não há como se acolher as defesas apresentadas por Omar e Rami Alencar
Macedo, razão pela qual também voto pelo provimento do agravo de instrumento,
desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária OR Eventos e
Participações Ltda.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
25
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
13194AA1
26
26
Declarações
de Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
132058B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2148253-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.